Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WLADECY PEREIRA DA SILVA e AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL em face de VALERIA PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0701674-57.2020.8.07.0015), rejeitou de plano a impugnação. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença. WLADECY PEREIRA DA SILVA e outra apresentaram petição de ID. 185771488, impugnando a validade da execução, sob o argumento de que não foram citados do pedido executivo. Decido. O pedido merece indeferimento de plano. O título que lastreia o pedido é o acordo de ID. 54561337, o qual foi homologado por este juízo. No caso dos autos, muito embora o peticionante tenha constado com interveniente anuente daquela transação, o cumprimento de sentença não foi deflagrado em seu desfavor, de forma que não possui legitimidade passiva para o feito. Ante o exposto, rejeito de plano a impugnação de ID. 185771488. Cumpram-se as ordens precedentes. Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que possuem legitimidade processual, na qualidade de assistentes litisconsorciais, pois são afetados pelos efeitos do Cumprimento de Sentença, especialmente porque participaram do instrumento particular de transação homologado como intervenientes anuentes. Afirmam que tiveram violado o seu direito de defesa e que correm o risco de sofrer prejuízo em seu patrimônio. Pugnam, enfim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados Depreende-se dos autos que WLADECY PEREIRA DA SILVA e AMANDA APARECIDA GOUVEIA BRASIL são partes no instrumento particular de transação homologada judicialmente, título executivo o qual é objeto de Cumprimento de Sentença (ID 54561337 - origem). Nesse contexto, embora a exequente não tenha indicado os ora Agravantes como executados (ID 54561331 - origem) julgo que há probabilidade jurídica nas alegações, na medida em que vislumbro interesse jurídico na participação dos Agravantes no Cumprimento de Sentença, a teor do art. 119 do CPC. Por outro ângulo, reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo caso a demanda tenha seguimento sem que seja dada a oportunidade de que os terceiros interessados ingressem no feito. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem, comunicando a decisão. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2024 16:55:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador